Tribunal: TJSP
Processo: 2216575-94.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Suspensão do processo em decorrência da decisão proferida no Tema Repetitivo 1264 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
I - Inconformismo da autora - Alegação de que a demanda versa sobre matéria diversa (desconhecimento da dívida).
II - Improcedência da insurgência.
III -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais - Suspensão do processo em decorrência da decisão proferida no Tema Repetitivo 1264 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
I - Inconformismo da autora - Alegação de que a demanda versa sobre matéria diversa (desconhecimento da dívida).
II - Improcedência da insurgência.
III - Conhecimento do recurso, diante do cabimento da aplicação da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
IV - Alegação subsidiária de prática abusiva pelo réu diante do apontamento da dívida prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome", que impede o prosseguimento do processo - Necessidade do aguardo do julgamento da Tese afetada também pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1264), que determinou a suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria.
V - Decisão mantida - Recurso não provido.